Tribunal: STF
Processo: HC 215536
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Renato de Paula Casemiro contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.990.342/MG (págs. 73-77 do documento eletrônico 5).



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o paciente tentou subtrair para si uma peça de carne bovina ‘picanha’ pertencente ao estabelecimento comercial ‘Supermercado Bretas’ (e-STJ Fls. 1-2).



    O objeto foi avaliado no valor total de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos). Vale destacar que os objetos da res furtivae foram devidamente apreendidos (e-STJ Fl. 18) e restituídos ao estabelecimento comercial (e-STJ Fl. 19), de forma que inexistiu qualquer prejuízo econômico à vítima.



    Dessa forma, a tentativa de furto cometido pelo agravante, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal e vítima, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta dos agentes não é passível de ser protegida pelo Direito Penal.



    [...]



    As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatela, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor.



    Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus:



    1) Reformando-se o v. acórdão combatido para reconhecer a absolvição do paciente, em face da atipicidade material da conduta com fundamento, em razão da aplicação do princípio da insignificância.



    2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    3) sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e que seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO DE OBJETO DE POUCO VALOR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REITERAÇÃO DELITUOSA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos’ (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016).



    2. ‘O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal. Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas’ (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2020).



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 73 do documento eletrônico 5).



    Ao contrário do que decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[a] reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (RHC 201.078/MG, de minha relatoria, redator par ao acórdão Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, “[a] primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário” (RHC 212.351/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Destaco, por fim, o teor do parecer do Ministério Público Federal, constante dos autos do AgRg no REsp 1.990.342/MG:



    “[...]



    No recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, pretende-se, em suma, a absolvição do réu Renato de Paula Cassemiro com base no princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Aplicação do princípio da insignificância.



    Segundo a orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância tem como requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica (HC 84.412, 2ª T., Min. Celso de Mello, DJ 19.11.04; AI 559904 QO, Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26-08- 2005).



    O princípio da insignificância constitui mera técnica de desconsideração judicial da tipicidade penal, para justificar a não aplicação da sanção criminal a situações pouco graves. A verificação da ofensividade da conduta e da expressividade da lesão vincula-se às características do caso concreto, para se evitar que a aplicação do princípio redunde em incentivo à prática delitiva.



    Impõe-se a ponderação de todas as circunstâncias capazes de revelar a gravidade do fato delituoso e suas consequências danosas para a ordem pública. Nesse marco, a instância ordinária apontou a reiteração delitiva como causa passível de impedir a aplicação do princípio da insignificância.



    De fato, a jurisprudência do STJ tem afirmado a orientação, na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, de que além do aspecto objetivo, exige-se que não se trate de agente com reiteradas condutas delitivas ou reincidente específico para que seja aplicado o princípio da insignificância (AgRg no AREsp 906.923/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016; AgRg no AREsp 681.321/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016).



    Entretanto, cumpre destacar a excepcionalidade do caso concreto, que justifica a aplicação do princípio da insignificância, ainda que presente a reincidência. O réu foi denunciado pela prática do furto de 1 peça de carne bovina ‘picanha’, pertencente ao estabelecimento comercial denominado ‘Supermercado Bretas’. O bem subtraído foi devolvido à vítima.



    Há precedentes do STJ no sentido da aplicação do princípio da insignificância a hipóteses excepcionais, a despeito da reincidência do réu. Confira-se: [...].



    Assim, afigurando-se inexpressiva a lesão ao bem jurídico tutelado e divisando-se características de furto famélico na conduta do agravante, deve ser aplicado o princípio da insignificância.



    III



    Em face do exposto, o parecer do Ministério Público Federal é pelo conhecimento e provimento do recurso especial” (págs. 43-44 e 47 do documento eletrônico 5).



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao ora paciente.



    Comunique-se, com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à indigitada autoridade coatora.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator